Tribunal: STF
Processo: ADI 6481
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPROCEDÊNCIA.



    1. São cabíveis os embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 26), desde que voltados à prestação de esclarecimento ou à correção de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.



    2. Os aclaratórios não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. Precedentes.



    3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.